Tribunal: TJMT
Processo: 1004349-84.2021.8.11.0010
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004349-84.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA JOSE NASCIMENTO DE ALMEIDA - CPF: 957.142.191-04 (APELADO), MONALLIZER BRITO DA SILVA - CPF: 019.153.701-24 (ADVOGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DOCUMENTOS NÃO JUNTADO AOS AUTOS – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).

A prova documental deve ser produzida no tempo certo, já que a juntada de novos documentos pelas partes é lícita quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapor aos já produzidos nos autos.

Assim, não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, não se pode conhecer de documento juntado às razões de recurso, eis que já operada a preclusão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BRADESCO SANTANDER S.A., visando reformar a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Restituição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral nº 1004349-84.2021.8.11.0010,
julgou procedente
a demanda proposta pela parte apelada para:
a-)
declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao empréstimo consignado de contrato nº contrato nº 121752562, no valor de R$3.881,38 (três mil, oitocentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos), com 72 prestações de R$ 118,28 (cento e dezoito reais e vinte e oito centavos);
b-)
condenar o banco à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento;
c-)
condenar o banco, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Por fim, condenou-o ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformada com a sentença, a instituição financeira alega que não cometeu qualquer ilícito civil ou consumerista, seja na esfera material ou moral e que a simples alegação de desconhecimento de movimentação como o descrito pela Recorrida não têm o condão de – automaticamente – obrigar o banco a ressarcir valores.

Esclarece que o vínculo contratual de fato existe, pois a autora solicitou o refinanciamento do empréstimo já existente, gerando outro contrato de n° 73181945, onde o valor refinanciado fora de R$2.968,06, no entanto, o valor líquido para a aposentada resultou em R$913,32.

Informa que o comprovante de residência juntado pela apelada não está em seu nome, não sendo possível identificar qualquer vinculação entre a apelada e o terceiro.

Desse modo, pugna pelo provimento do apelo, a fim de que o pleito contido na exordial seja julgado improcedente.

Contrarrazões no Id. 195126194. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o banco recorrente.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Amaral Santos (
in
"Comentários", Forense, v. IV, p. 33), citando Betti, observa:

"
O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção
."

Prossegue:

"
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos
."

Nelson Nery Júnior nos ensina que:

"
Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito
." (
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6ª ed., Ed. RT, p.696)

Pois bem.

A lide cinge a existência de negócio jurídico entabulado entre as litigantes consistente no empréstimo consignado de contrato nº 121752562, no valor de R$3.881,38 (três mil, oitocentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos), com 72 prestações de R$118,28 (cento e dezoito reais e vinte e oito centavos).

O Juízo singular deferiu a realização da prova pericial grafotécnica, visando averiguar a veracidade da assinatura constante no contrato.

Todavia, a perícia não se realizou, ante a desídia do banco em encaminhar o contrato original, deixando também de efetuar o pagamento dos honorários periciais.

Nesse ponto, insta destacar que o ônus da prova da existência e validade de negócio jurídico era do banco, visto que o fato constitutivo do direito do autor, ou seja, a inexistência da relação é negativo, não incumbindo, assim, a este a produção de prova acerca dele, considerando que a exigência de comprovação de fatos negativos, denominada “prova diabólica”, é incompatível com o ordenamento jurídico pátrio.

Frisa-se que os documentos acostados com a apelação não podem ser conhecidos nesta instância, pela preclusão temporal. A prova documental deve ser lançada com a peça inicial ou com a defesa (art. 434 do CPC), pois a juntada de documentos novos encontra-se condicionada à comprovação de sua ligação com fatos posteriores à primeira manifestação (art. 435, CPC).

Nesse sentido, é de se reconhecer ao documento acostado com o recurso a preclusão temporal que, segundo Fredie Didier Jr., “
consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno; a perda do prazo é inércia que implica preclusão (art. 183, CPC)
” (Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Editora Juspodivm, 2009. p. 281).

Assim, considerando que competia à instituição financeira a produção de prova acerca da contratação do empréstimo, há que se concluir que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, nos estritos termos do art. 373, inciso II, do CPC, acarretando a procedência da pretensão autoral.

Por fim, quanto ao comprovante de endereço que se encontra acostado na inicial, trata-se da filha da apelada, que por estar idosa, com mais de 80 anos, encontra-se sob os cuidados de sua filha.

Nesse sentido, na ausência de motivo relevante, idôneo e justo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o bem lançado trabalho decisório de primeiro grau.

Ficam majorados os honorários inicialmente fixados para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024